Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Vistos etc. Em consulta ao sistema, verifica-se que a Agravante peticionou junto ao Juízo recorrido informando que foi admitida como em situação jurídica de recuperação judicial, estando pendente de apreciação judicial o pedido para suspensão do cumprimento de sentença. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Cumpra-se. Brasília, 03 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator